Tribunal: TJMT
Processo: 1008849-71.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
APELADO: APARECIDO GOMES VIEIRA
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, contra sentença emitida pelo MM. Juiz da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT proposta por APARECIDO GOMES VIEIRA, para condenar a apelante ao pagamento do valor de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), acrescido de correção monetária, a partir do evento danoso e juros de mora de 1% por cento ao mês desde a citação, e ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC.
A apelante argumenta, em síntese, que o apelado decaiu da maior parte de seu pedido, motivo pelo que ele deveria ser condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, porquanto pleiteou indenização no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e foi concedido quantia menor. Sustenta que o valor fixado está muito aquém do requerido na exordial, de modo que lhe incumbiria a totalidade das verbas de sucumbência.
Alega que a causa não apresentou grau de complexidade hábil a justificar o arbitramento dos honorários em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), e que o montante a ser fixado deve ser de 10% a 20% sobre o valor da condenação. Nesses termos, pugna pela redução do quantum.
Por fim, requer o provimento do recurso para que a sentença seja parcialmente reformada.
Em contrarrazões, o apelado manifestou-se pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
A hipótese dos autos cuida tão somente sobre os honorários advocatícios e verbas sucumbenciais, matérias cuja a análise não demanda maiores controvérsias, visto que pacíficas no ordenamento jurídico. À vista disso e, considerando, ainda, o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça reverberado na Súmula 568, no sentido de viabilizar o julgamento monocrático de processos que possuem tema com posicionamento consolidado, como é o caso em análise, é que se adota essa técnica.
A fim de corroborar com essa possibilidade, colaciona-se jurisprudência no sentido de validar a adoção de Julgamento Singular por Tribunal Estadual, visto a possibilidade de insurgência por meio de agravo interno que poderá submeter a análise da matéria a Colegiado, caso haja discordância deste, veja-se:
“OBSERVÂNCIA DO ART. 206, XXXVI, DO RITJRS E DA SÚMULA 568 DO E. STJ. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RESP No 1.336.026/PE - REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA - TEMA 880. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Preliminar I Cabível o julgamento na forma monocrática, amparado no art. 206, XXXVI do RITJRS, e na Súmula n° 568, do e. STJ. Além do mais, a posição do e. STJ, no sentido da superação do prejuízo alegado, em razão da submissão ao julgamento colegiado. Mérito. [...] Preliminar rejeitada. Agravo interno desprovido.” (TJRS, Agravo no 70078943164, Terceira Câmara Cível, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em 29/11/2018). (Grifos acrescidos).
Assim, seguindo a orientação da Corte Superior de Justiça é que se adota o julgamento monocrático deste recurso de apelação.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, contra sentença emitida pelo MM. Juiz da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT proposta por APARECIDO GOMES VIEIRA, para condenar a apelante ao pagamento do valor de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), acrescido de correção monetária, a partir do evento danoso e juros de mora de 1% por cento ao mês desde a citação, e ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC.
Ressai dos autos que o apelado propôs a Ação de Cobrança de Seguro DPVAT, em razão de acidente de trânsito ocorrido em 17/11/2018, que lhe ocasionou lesão no ombro, cotovelos, pulos e dedo polegar.
Angularizado o processo, houve a realização de perícia médica judicial, a qual concluiu pela existência de incapacidade parcial incompleta no ombro esquerdo, na proporção de 50% (ID n.o 36255026).
Julgados parcialmente procedentes os pedidos da peça preambular, nos termos retromencionados, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, se insurge nesta instância questionando a condenação ao pagamento da verba de sucumbência e sobre os honorários advocatícios.
Quanto ao requerimento de inversão do ônus de sucumbência, para que a condenação recaia somente sobre o apelado, porque este teria decaído da maior parte de seus pedidos, sob argumento de que o valor da indenização foi estabelecido aquém ao pleiteado, sabe-se que a condenação em valor distinto ao do objeto da ação, não induz à sucumbência recíproca, conforme entendimento consolidado por meio da Súmula n.o 326 do STJ: “Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca.”
Não obstante esse enunciado tratar de danos morais, idêntico raciocínio deve ser aplicado ao caso, vez que também cuida de indenização, mas por seguro DPVAT, na qual o pedido principal é julgado procedente, variando-se apenas o quantum da condenação.
A propósito, o entendimento deste Tribunal é no sentido de que a condenação em valor aquém do requerido não interfere na sucumbência, visto que o pedido principal foi acolhido, veja-se:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – NEXO CAUSAL – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – FICHA DE ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA - LAUDO MÉDICO JUDICIAL – COMPROVADO - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO/STF (RE 631240RG/MG/RE 824712AgR) – FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO - DESNECESSIDADE - SÚMULA 257, STJ - VÍTIMA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO – IRRELEVÂNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR ADEQUADO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – NÃO CONFIGURADA - APLICABILIDADE DO ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.[...] Vantagem obtida pelo segurado ao movimentar a máquina judiciária para receber quantia que lhe é devida, ainda que num percentual menor ao pleiteado, não conduz ao entendimento de ter ocorrido sucumbência recíproca. Aplicável inteligência do art. 86, parágrafo único, do CPC.” (TJMT, Ap 1001465-48.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 23/07/2019) (Destaca-se).
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – AUSÊNCIA DO PAGAMENTO DA PARCELA ÚNICA DO SEGURO PELO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO CAUSADOR DO ACIDENTE – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA No 257 DO STJ – PRECEDENTES – AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização ao proprietário inadimplente. O fato da parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca. ” (TJMT, Ap, 1017502-67.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)
Quanto ao valor dos honorários advocatícios, verifica-se que o assunto está regulamentado no artigo 85 do Código de Processo Civil, e em casos como dos autos, deve-se observar o regramento do § 2° e alíneas do aludido dispositivo, in verbis:
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. [...]
§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
Com base nessa regra, vislumbra-se que na presença de circunstâncias fáticas peculiares, em que o valor da condenação é de baixo valor, inviável se mostra a fixação das verbas honorárias por percentual, situação em que o Magistrado pode arbitrar os honorários por meio de apreciação equitativa, não se atendo tão somente aos limites de 10 % e 20% sobre o valor da condenação ou da causa.
A propósito, traz-se julgados para subsidiar a tese:
“PROCESSO CIVIL - APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA – SÚMULA 43/STJ - PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.O entendimento, diante de valor irrisório da causa, é de que os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2o, do art. 85, do CPC. (...)” (TJMT, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2019, Publicado no DJE 07/02/2019).
“RECURSO DE APELAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM DANO MORAL – ANOTAÇÃO PREEXISTENTE – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385 DO STJ – AUSÊNCIA DE PROVAS DE IRREGULARIDADE NA INSCRIÇÃO – DANO MORAL INDEVIDO – HONORÁRIOS – COMPENSAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO E VALOR DA CAUSA BAIXO – ARBITRAMENTO DE FORMA EQUITATIVA – RECURSO PROVIDO EM PARTE. [...] 3- “Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o” (art. 85, §8o, do CPC) (TJMT, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2019, Publicado no DJE 07/02/2019).
À vista disso, caso os honorários tivessem por base percentual calculado sobre o valor da condenação, este resultaria no montante máximo de R$ 337,50 (trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), o qual deprecia sobremaneira o trabalho do profissional da advocacia.
Dessa forma, o § 8o do supracitado artigo, propõe solução a situações tais, na seguinte forma:
§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o. (art. 85, § 8o, CPC).
Em contraponto, considerando-se a alegação de que os honorários não podem ter valor equivalente à condenação, é que esta Câmara tem utilizado como parâmetro a Unidade Referencial de Honorários da OAB/MT – URH, para hipóteses como a dos autos, a fim de fixar a verba de maneira que não deprecie o trabalho do Causídico e também não seja desproporcional à lide, veja-se:
“PROCESSO CIVIL - APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA – SÚMULA 43/STJ - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP). A incidência de correção monetária nas indenizações por morte ou invalidez do seguro DPVAT, consoante previsto no § 7o do artigo 5o da Lei 6194/74, com a redação dada pela Lei 11.482/2007, convertida a Medida Provisória 340/2006, opera-se desde o evento danoso (STJ REsp 1.483.620/SC).” (TJMT, Ap 3120/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/03/2017, Publicado no DJE 21/03/2017)
Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE O RECURSO, apenas para reduzir a verba honorária, a qual a fixo em valor correspondente à 1 (uma) URH (Unidade Referencial de Honorários da OAB/MT), com fulcro termos do art. 85, § 8o do CPC, mantidos os demais termos da sentença.
Publique-se.
Intime-se.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora